Tribunal: TJPA
Processo: 0002087-48.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002087-48.2017.8.14.0104

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FAGNER SOUZA DOS ANJOS, LUCAS PEREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Art. 155, § 4º, I e IV, do CP. Sentença que extingue a punibilidade pela prescrição virtual. Inadmissibilidade. Súmula 438 do STJ. Inexistência de previsão legal. Aplicação do prazo prescricional conforme a pena em abstrato. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco/PA, que declarou extinta a punibilidade dos réus FAGNER SOUZA DOS ANJOS e LUCAS PEREIRA ALVES, com fundamento na prescrição virtual da pretensão punitiva em face do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia submetida a julgamento reside em:

(i) verificar a admissibilidade da extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva virtual ou em perspectiva;

(ii) definir o prazo prescricional aplicável ao caso concreto, com base na pena em abstrato prevista para o delito imputado;

(iii) verificar se houve ilegalidade na sentença que, prematuramente, extinguiu a punibilidade dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeiro grau baseou-se na possibilidade de que, ao final da instrução processual, fosse aplicada pena inferior a dois anos, adotando, para tanto, a tese da prescrição virtual.

4. Referida modalidade de extinção da punibilidade, entretanto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, sendo expressamente vedada pela Súmula 438 do STJ, que dispõe: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

5. No presente caso, os réus foram denunciados pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal), cuja pena máxima cominada é superior a quatro anos, o que impõe a aplicação do prazo prescricional de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

6. Observa-se que não decorreu prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sobretudo diante da existência de marcos interruptivos regularmente verificados nos autos.

7. A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente rechaçado a aplicação da prescrição virtual como fundamento para extinção da punibilidade, por ausência de previsão legal e por contrariar o princípio da legalidade estrita, norteador do Direito Penal e Processual Penal.
8. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença extintiva, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição virtual ou em perspectiva, por se basear em pena hipotética e não encontrar previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, é inadmissível como causa de extinção da punibilidade, conforme enunciado da Súmula 438 do STJ. 2. A aferição do prazo prescricional deve observar a pena máxima cominada ao delito imputado, nos termos do art. 109 do Código Penal, sendo nula a sentença que desconsidera esse parâmetro e antecipa indevidamente o juízo de mérito sobre a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, IV; 155, § 1º e § 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; TJPA, ApCrim nº 0002155-89.2019.8.14.0051, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 19/02/2024; TJPA, RSE nº 0000384-05.2008.8.14.0070, Rel. Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessão presencial Extraordinária da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco/PA, que
declarou
extinta a punibilidade dos apelados
FAGNER SOUZA DOS ANJOS E LUCAS PEREIRA ALVES
em virtude da ocorrência da prescrição

do suposto cometimento do crime previsto no
art. 155, § 1º e 4º, do Código Penal.

Narra a denúncia,
que no dia 12 de março de 2017 por volta das 4h20min, os denunciados arrombaram a porta do estabelecimento comercial “DISTRIBUIDORA DISK MAIS BEBIDAS”, no município de Breu Branco/Pa, e subtraíram, para si ou para outrem, 01 (um) maço de cigarro marca “VOXX”, 20 (vinte) carteiras de cigarro marca “DERBY”; 08 (oito) carteiras de cigarro marca “DUNHILL”; 01 (uma) garrafa de bebida marca “CAMPARI”; e 02 (duas) garrafas de whisky marca “OLD PAR”.

Apurou-se que no dia e hora retro mencionados, a Polícia Militar estava fazendo ronda no Centro da cidade quando foi abordada por populares informando que os denunciados haviam arrombado o estabelecimento comercial "DISQUE MAIS BEBIDAS".

Realizada a abordagem pessoal, os policiais miliares constataram que os denunciados portavam algumas carteiras de cigarro e estavam consumindo bebidas alcoólicas. Em buscas nas proximidades do local, foram encontradas várias carteiras de cigarro espalhadas na calçada e maços de cigarro escondidos atrás de uma grade onde estavam os denunciados. Ao vistoriarem o estabelecimento comercial, os policiais militares constataram que sua porta de alumínio estava arrombada e seu interior todo revirado, com diversos produtos espalhados pelo chão.

O proprietário do estabelecimento comercial, SR. ALBERTO ESTUMANO DA SILVA, que fora anteriormente acionado pela empresa de alarmes, compareceu ao local e constatou que a bebida "CAMPARI" que estava sendo consumida pelos denunciados fora subtraída de seu comércio, bem como encontrou escondido no galho de uma árvore próxima 02 (duas) garrafas de whisky "OLD PAR" também subtraídas de seu comércio.

Em
razões recursais (ID 23758370 – Págs. 263/267),
o representante ministerial alega que a pena em perspectiva não é uma forma de extinção da punibilidade que deve ser aplicada de forma automática, especialmente quando existem elementos que possam demonstrar a possibilidade de aplicação de pena efetiva.

Dessa maneira, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, visando à declaração de nulidade da sentença proferida pelo Juízo a quo, reconhecendo a improcedência da extinção da punibilidade dos réus e determinando o prosseguimento regular da ação penal até o julgamento definitivo, com a consequente condenação dos apelados pela prática do crime previsto no Art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em
contrarrazões (ID 23758372 – Págs. 279/286)
, a defesa pugna,
preliminarmente
, pelo não conhecimento do recurso, em razão da manifesta inadmissibilidade da apelação interposta e, pelo não cabimento do princípio da eventualidade. Argumenta que, não obstante a lei determinar que o recurso cabível contra a decisão proferida seja o recurso em sentido estrito, optou o recorrente pela via inadequada.

No
mérito
, requer que a sentença da prescrição que extinguiu a punibilidade dos apelados seja mantida em seus exatos termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequia Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado pelo Ministério Público para reformar a sentença extintiva da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva virtual ou em perspectiva.

É o relatório.

Revisão cumprida,

com intenção de inclusão em Pauta presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, insurgindo-se contra a sentença que declarou extinta a punibilidade dos réus, com fundamento na
prescrição

virtual
. A sentença recorrida, ao considerar a pena hipotética de dois anos, adotou o entendimento da
prescrição
pelo prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. A referida decisão extinguiu a punibilidade com base na tese de economia processual e razoável duração do processo.

A
prescrição

virtual
, ainda que tenha embasamento em alguns precedentes doutrinários, carece de previsão legal em nosso ordenamento jurídico. Tal instituto busca antecipar a aplicação do prazo prescricional em perspectiva, considerando a pena em concreto que, eventualmente, poderia ser aplicada ao acusado, mas essa prática não encontra respaldo no Código Penal Brasileiro, sendo inclusive vedada pela Súmula 438 do STJ:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

Outrossim, pela própria natureza da tese de prescrição virtual, observa-se que esta se direciona à uma pena hipotética, o que não é o caso dos autos, em que existe uma pena abstrata, havendo ainda no presente caso marcos interruptivos da prescrição que evitaram que esta ocorresse.

No contexto jurídico deste Tribunal, decisões reiteradas afastam a possibilidade de aplicação da
prescrição

virtual
, como pode ser visto em julgados recentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, que reforçam o entendimento da Súmula 438 do STJ, ao considerarem que:

"O juízo primevo não poderia extinguir a punibilidade do apelado, com fundamento na prescrição virtual, uma vez não admitida neste ordenamento jurídico como causa de extinção da punibilidade. (...) Não há que se falar em prescrição in abstrato da pretensão punitiva"
(TJPA, Apelação Criminal nº 0002155-89.2019.8.14.0051, Relator: Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, julgado em 19/02/2024).

No mesmo sentido, o julgamento no Recurso em Sentido Estrito nº 0000384-05.2008.8.14.0070, relatado pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, reitera que:

"Nos termos da Súmula 438/STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética (...) sendo o processo criminal orientado pela razoável duração do processo e não por previsões conjecturais."

No presente caso, o Juízo de origem fundamentou a extinção da punibilidade com base na antecipação de uma pena que poderia ser de 02 (dois) anos, estabelecendo o prazo prescricional em 4 (quatro) anos. Contudo, ao analisar o crime imputado aos réus, observa-se que o delito de furto qualificado, prevê pena máxima de até 04 (quatro) anos de reclusão (art. 155, §1º, CP), o que define o prazo prescricional de 8 (oito) anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal. Dessa forma, a análise prescricional deve considerar o prazo de 8 (oito) anos para este delito, inviabilizando o reconhecimento de
prescrição
.

Logo, resta incontroverso que o magistrado de primeiro grau, ao decidir pela
prescrição

virtual
, desconsiderou o prazo correto para o delito de furto qualificado, ignorando a ausência de previsão legal para tal modalidade de
prescrição
. Importa, ademais, observar que a
prescrição
deve ser computada com base na pena máxima em abstrato para o delito, de acordo com o art. 119 do Código Penal.

Ante o exposto, corroborando com o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, cassando a decisão que julgou extinta a punibilidade dos acusados
FAGNER SOUZA DOS ANJOS E LUCAS PEREIRA ALVES
,
determinando que o feito retorne ao Juízo de origem, para que prossiga em seus ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025